Tribunal: STF
Processo: ARE 1576113
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito de herança. Pretensão à anulação da doação inoficiosa. Reconhecimento judicial de paternidade post mortem. Efeitos sucessórios. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. 

    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    3. Agravo interno conhecido e não provido.